Tribunal: STF
Processo: RHC 59904
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-28
Data de publicação: 1982-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL, PELOS CRIMES DE
QUADRILHA E ROUBO. CÓDIGO PENAL, ARTS. 157, PAR-2., INCISOS I E II;
288, PARAGRAFO ÚNICO; E 51, CAPUT. HAVENDO A DENUNCIA, DE EXPLICITO,
IMPUTADO A PACIENTE, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS CO-REUS, A PRATICA
TAMBÉM DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO, NA FORMA DO ART-288,
PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, NÃO E NULA A SENTENÇA, QUE A
CONDENOU, EM CONCURSO MATERIAL, PELOS DELITOS DE ROUBO E QUADRILHA,
TÃO-SÓ, EM RAZÃO DO FATO DE SE HAVER OMITIDO, NA PECA ACUSATORIA, A
REFERENCIA, QUANTO A RECORRENTE, AO ART-288, PARAGRAFO ÚNICO, DO
C.P. DEFENDE-SE O RÉU DOS FATOS DESCRITOS COMO CRIME E NÃO DO DELITO
CAPITULADO. PRECEDENTES DO STF. INOCORRENCIA, NO CASO, DE INFRAÇÃO
AO ART-383, DO CPP. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.